Tribunal: TJBA
Processo: 8190836-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8190836-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: ZENALIA CARVALHO DUARTE e outros Advogado(s):RICARDO MEYER PEREZ ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EMERGENCIAL POR CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, confirmando a tutela de urgência para custeio integral de internação e cirurgia de emergência (tumor cerebral), e condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a operadora pode negar cobertura de procedimento emergencial sob alegação de carência contratual superior a 24 (vinte e quatro) horas; (ii) definir se a negativa indevida de cobertura em situação de emergência configura dano moral indenizável; e (iii) verificar se a conduta processual da apelante configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme art. 3.º, § 2.º, do CDC e Súmula 608 do STJ, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). 4. O quadro clínico apresentado pelo beneficiário (crise convulsiva e extensa lesão tumoral infiltrativa em lobo frontal esquerdo com risco de óbito) caracteriza emergência médica, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei n.º 9.656/98. 5. Em casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme art. 12, inc. V, "c", da Lei n.º 9.656/98 e Súmula 597 do STJ, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada em carência superior (art. 51, inc. IV, do CDC). 6. A alegação de cumprimento tempestivo da liminar (intimação em 13/12/2024 e autorização em 17/12/2024) não afasta a ilicitude da negativa administrativa inicial, porquanto o ato lesivo já se consumara com a recusa de cobertura em momento de urgência médica. 7. A recusa indevida de cobertura emergencial, com risco de morte, configura dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e atingindo direitos da personalidade. 8. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento imposto e a função pedagógica da reparação. 9. Não se configura litigância de má-fé quando a parte limita-se a exercer o direito ao duplo grau de jurisdição, ainda que suas teses não prevaleçam. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado. Honorários majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, em situação de emergência médica, fundada em carência contratual superior a 24 (vinte e quatro) horas. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento emergencial, com risco de morte, configura dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CPC, arts. 80, I e II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.482.789/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.05.2024; STJ, Súmulas 302, 597 e 608; TJDF, Processo 0717789-87.2023.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 08.05.2024; TJCE, Apelação 0202286-82.2024.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8190836-33.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelados ZENÁLIA CARVALHO DUARTE e GABRIEL MEYER PINHEIRO ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23